Tribunal: STF
Processo: ARE 1511794
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTAS. II - DECISÃO QUE HOMOLOGOU A CONTA DE CUSTAS DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À PROCURADORIA DO ENTE PÚBLICO DEVEDOR, REQUISITANDO-LHE O PAGAMENTO. III – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO, POR ANALOGIA, DE COBRANÇA DAS CUSTAS PARA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO, UMA VEZ QUE AS TABELAS IX E VII REFEREM-SE A EMISSÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO E DE FORMAL DE PARTILHA, O QUE VIOLA O DISPOSTO NO ART. 150, I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 108, §1º DO CTN. INCONGRUÊNCIA. ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 31 DO FUNJUS ORIUNDO DOS AUTOS Nº 0065241-20.2015.8.16.6000 QUE JÁ DISCORREU SOBRE A LEGALIDADE DA COBRANÇA. JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL NO MESMO SENTIDO. IV - RECURSO NÃO PROVIDO” (eDOC 22 – ID: cf32f2d4, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 150, I e IV; e 145, II, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a ofensa ao princípio da legalidade tributária na cobrança de custas judiciais contra o Município de Londrina.



    Narra-se que o Tribunal de origem [u]tilizou-se como fundamento para a cobrança, calcada em provimento da Corregedoria do TJPR, dispositivo de lei estadual que não se refere, nem de longe, à hipótese (...) e que seria indevida a aplicação do (...) instituto da analogia para a cobrança de custas judiciais, que possuem natureza jurídica tributária, razão pela qual ofendeu-se a Constituição Federal ao instituir e cobrar tributo sem lei que o preveja (eDOC 61 – ID: 5c7d292c, p. 4).



    Alega-se, assim, que a Legislação de Regência das Custas Judiciais Paranaenses não se refere à emissão de precatórios (eDOC 61 – ID: 5c7d292c, p. 5).



    Aduz-se, ainda, que o valor cobrado é desproporcional ao custo da atividade estatal, posto que é a reiteração do valor já cobrado de custas iniciais no processo, calculado com base no valor do precatório que não possui relação com o custo de tramitação do procedimento incidental no E. TJPR (eDOC 61 – ID: 5c7d292c, p. 8).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou a existência de previsão da cobrança de custas para expedição de precatório em atos normativos daquela própria Corte e que a cobrança encontra amparo, igualmente, na jurisprudência do TJPR. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, todavia, este não merece prosperar, pois efetivamente, da análise dos autos, extrai-se que o valor ora executado compreende o montante de R$ 1.971,40, devido pela Fazenda Pública (mov. 215.1). 



    A conta de custas apresentada pelo contador do Juízo da Comarca de Londrina (mov. 215.1) indicou no campo “Ao Sr. Escrivão”, sob a identificação “Tabela IX - VII – a) carta de arrematação, remissão e requisitório de pagamento (nota 11 da Tabela IX) o valor de R$ 1.941,77, referente às custas de expedição de precatório requisitório. 



    O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, com base no Enunciado Orientativo nº 31, do Centro de Apoio ao Fundo de Justiça (FUNJUS), disponível no Sistema Eletrônico de Informações (SEI!), nos autos nº 0065241-20.2015.8.16.6000, distingue as “Custas de Precatório” das “Custas de Requisição de Pequeno Valor”.



    O Enunciado Orientativo nº 31 do FUNJUS, é claro ao estabelecer: 



    “ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 31 CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. Custas para expedição de Precatório, Requisição de Pequeno Valor (RPV) e Execução Invertida. A Corregedoria-Geral da Justiça consolidou o entendimento de que: - As custas para o processamento do Precatório devem ser cotadas com base na alínea “a” do item VII da tabela IX, anexa ao Regimento de Custas: requisitório de pagamento; - As custas para o processamento da Requisição de Pequeno Valor devem ser cotadas com base na Instrução Normativa 03/2008 da Corregedoria-Geral da Justiça, devendo esta ser adaptada ao valor atual da VRC, conforme a Tabela de Custas vigente. - As custas da “execução invertida” devem ser cotadas com base no inciso I da Tabela IX, anexa ao Regimento de Custas: Processo de execução em geral, inclusive de sentença.” (eDOC 22 – ID: cf32f2d4)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRECATÓRIO. CUSTAS PARA EXPEDIÇÃO. LEGALIDADE. PROPORCIONALIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1390775 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12.09.2022 – grifo nosso)  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Custas para expedição de precatório. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame de legislação local. Incidência da Súmula 280 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.” (ARE 1.336.381-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/11/2021)  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente